Tribunal: TJMT
Processo: 1032498-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032498-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), LUCAS TEIXEIRA SANTOS - CPF: 054.844.811-63 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTISSIMO SENHOR DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. AGRICULTURA FAMILIAR. EXCEÇÃO LEGAL. ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto por pequeno produtor rural contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso, suspendendo a tutela provisória deferida em 1o grau que afastara os efeitos do Termo de Embargo ambiental n.o 210441506 e determinara a exclusão do nome do recorrente e de seu imóvel da lista de áreas embargadas pela SEMA/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o levantamento de embargo ambiental em área explorada por agricultor familiar, beneficiário da reforma agrária e regularmente cadastrado em programas governamentais, à luz da exceção prevista no art. 16 do Decreto Federal no 6.514/2008, mesmo diante de desmatamento não autorizado de vegetação nativa.

III. Razões de decidir

3. O recorrente comprovou sua condição de pequeno produtor rural enquadrado como agricultor familiar, nos termos do art. 3o da L. 11.326/2006, com área inferior a quatro módulos fiscais, vinculado a assentamento da reforma agrária e inscrito no PRONAF.

4. A jurisprudência desta Câmara já reconheceu a inaplicabilidade do embargo ambiental em situações análogas, desde que presentes elementos robustos que demonstrem atividade de subsistência em conformidade com a exceção prevista no caput do art. 16 do Decreto 6.514/2008.

5. A interpretação restritiva do § 2o do art. 16 deve ser relativizada em casos c
oncretos em que o embargo comprometa diretamente o sustento familiar, sobretudo quando ausente risco de dano ambiental continuado e pendente a regularização fundiária da área.

6. A suspensão do embargo, neste contexto, atende ao princípio da proporcionalidade e à função social da propriedade rural, resguardando o equilíbrio entre a proteção ambiental e o direito fundamental à subsistência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. É incabível o embargo ambiental sobre imóvel rural explorado por agricultor familiar, regularmente enquadrado nos termos do art. 3o da L. 11.326/2006, quando demonstrada
a
prática de atividade de subsistência, nos termos do caput do art. 16 do Decreto 6.514/2008.

2. A exceção prevista no §2o do art. 16 do referido decreto deve ser interpretada à luz do princípio da proporcionalidade e da justiça ambiental, especialmente quando o embargo comprometer a subsistência familiar e não houver indícios de dano ambiental continuado.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno interposto por Lucas Teixeira Santos
contra decisão monocrática que, no âmbito do Agravo de Instrumento n.o 1032498-18.2024.8.11.0000, deferiu
efeito suspensivo
ao recurso manejado pelo Estado de Mato Grosso.

A decisão agravada suspendeu os efeitos da tutela de urgência concedida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que havia determinado a suspensão do Termo de Embargo n.o 210441506 e a exclusão do nome do autor e do imóvel da lista
de áreas embargadas da SEMA/MT, nos seguintes termos:

O agravante demonstra probabilidade do direito, pois a decisão agravada apresenta aparente desconformidade com a legislação ambiental em vigor, especialmente quanto à aplicação indevida da exceção prevista no art. 16, § 2o, do Decreto Federal no 6.514/2008. A probabilidade de provimento do recurso está evidenciada pela aparente incorreção da decisão agravada, que deixou de considerar aspectos jurídicos relevantes para a solução da controvérsia. Embora o art. 16 do Decreto Federal no 6.514/2008 excepcione as atividades de subsistência do embargo em áreas
irregularmente desmatadas, seu §2o expressamente determina que tal exceção não se
aplica
quando se tratar de desmatamento não autorizado de mata nativa. Veja-se:

Art. 16. No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente
autuante
embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, excetuando as atividades de subsistência.

[...]

§ 2o Não se aplicará a medida administrativa cautelar de embargo de obra, de atividade, ou de área, nos casos em que a infração de que trata o caput se der fora da área de preservação permanente ou reserva legal, salvo quando se tratar de desmatamento ou queima não autorizada de vegetação nativa.

No caso, conforme Auto de Infração no 210432192 e Relatório Técnico no 913/GPFCD/CFFL/SUF/2021 (Processo no 1028318-30.2024.8.11.0041 - id.
161253737, págs.
2/11), resta evidenciado que a área embargada se tratava de "mata/vegetação nativa", tornando inaplicável a exceção prevista no caput do art. 16.

Esta distinção é fundamental e possui razão de ser, pois, enquanto a regra geral busca proteger o sustento de pequenos agricultores, a exceção do §2o visa resguardar a vegetação
nativa remanescente, bem jurídico de especial proteção constitucional, cuja supressão não autorizada representa dano ambiental de maior gravidade
.

Outro ponto relevante diz respeito à necessidade de prévia regularização da área para fins de desembargo. O art. 15-B do Decreto 6.514/2008 é cristalino ao estabelecer que “a cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da autoridade ambiental após a apresentação, por parte do autuado, de documentação que regularize a obra ou atividade”.

Esta exigência tem por objetivo garantir que a área degradada seja devidamente recuperada ou compensada antes da retomada das atividades, em consonância com o princípio da prevenção que norteia o Direito Ambiental. Não há nos autos, contudo, qualquer comprovação de regularização da área embargada.

É importante ressaltar, ainda, que o art. 67 do Código Florestal (Lei 12.651/2012), ao estabelecer tratamento diferenciado para imóveis com até quatro módulos fiscais, não autoriza novos desmatamentos. O dispositivo apenas dispensa a recomposição de áreas já desmatadas até 22/07/2008, sendo expresso ao vedar “novas conversões para uso alternativo do solo”.

Dessa forma, mesmo em pequenas propriedades rurais, o desmatamento de vegetação nativa continua dependendo de prévia autorização do órgão ambiental competente, não havendo que se falar em direito adquirido ou autorização implícita para supressão de vegetação.

Por fim, não se pode olvidar que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, atributo que transfere ao
particular o ônus de demonstrar, de forma robusta, eventual ilegalidade. Na fase atual do processo, não há elementos probatórios suficientes para afastar tal presunção.

O risco de dano grave, por sua vez, decorre da própria natureza do bem jurídico tutelado. A suspensão prematura do embargo, sem a devida comprovação de regularização da área, pode resultar na continuidade ou agravamento dos danos ambientais, caracterizando lesão de difícil ou impossível reparação ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito constitucionalmente protegido (art. 225, CF).

Importante destacar que o embargo, como medida acautelatória, visa justamente evitar o agravamento do dano ambiental enquanto se processa a regularização da área ou a discussão administrativa/judicial da autuação. Sua suspensão prematura, portanto, pode comprometer a própria efetividade da fiscalização ambiental.

Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento, suspendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso.

O agravante sustenta que a decisão monocrática não observou devidamente as provas constantes nos autos, especialmente aquelas que evidenciam a sua condição de
pequeno produtor rural beneficiário da reforma agrária
, exercendo
atividade em regime de economia familiar e de subsistência
. Assevera que a atividade desenvolvida
enquadra-se
na exceção prevista no caput do art. 16 do Decreto Federal n.o 6.514/2008, razão pela qual
não seria cabível a imposição de embargo
, conforme reconhecido na decisão de primeiro grau.

Além disso, argumenta que apresentou documentação comprobatória de sua condição, incluindo cadastro no PRONAF, declaração de regularidade ocupacional emitida pelo INCRA, CAR, notas fiscais e documentos sindicais. Alega que o embargo compromete sua subsistência e que o desmatamento apontado não incidiu sobre área de preservação permanente ou reserva legal.

Requer, ao final, o provimento do presente agravo interno, com a consequente
reconsideração da decisão monocrática
e o
restabelecimento dos efeitos da decisão do juízo a quo
, que suspendeu o Termo de Embargo e permitiu a continuidade das atividades no imóvel rural.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recurso

comporta acolhimento.

Como dito, o
presente agravo interno busca a reforma de decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, suspendendo os efeitos da tutela provisória deferida pelo Juízo de primeiro grau, a qual determinava a suspensão do Termo de Embargo n.o 210441506 e a retirada do nome do agravante e do imóvel rural da lista de áreas embargadas da SEMA/MT.

O ponto
nodal

da
controvérsia reside na possibilidade ou não de se aplicar o embargo ambiental sobre pequena propriedade rural onde é comprovadamente desenvolvida
atividade de agricultura familiar em regime de subsistência
, à luz da
exceção legal prevista no art. 16 do Decreto Federal no 6.514/2008
.

Conforme se extrai dos autos, restou amplamente comprovado que o agravante detém a posse de imóvel rural com extensão
inferior a quatro módulos fiscais
, que está regularmente cadastrado no
PRONAF
, que é
beneficiário da reforma agrária
(Projeto de Assentamento Santa Terezinha II) e, ainda, que desenvolve atividades agrícolas típicas da
subsistência familiar
, conforme a definição do art. 3o da
Lei no 11.326/2006
.

Tais elementos são aptos a enquadrar o agravante no conceito jurídico de agricultor familiar, conforme já reconhecido em decisões análogas proferidas por esta Corte. Destaca-se, especialmente, o recente
acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
no
AI no 1002590-76.2025.8.11.0000
:

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. AGRICULTURA FAMILIAR. ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. EXCEÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que concedeu liminar em Mandado de Segurança
para suspender Termo de Embargo lançado sobre imóvel rural denominado Fazenda Vale do Rio São Miguel, localizado no Município de
Itanhangá
/MT, permitindo a continuidade da atividade rural no local.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível conhecer de matéria não analisada na decisão agravada referente à consolidação da área; (
ii
) verificar se ocorreu a decadência do direito à impetração do Mandado de Segurança; e (
iii
) analisar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, considerando a exceção legal que permite a continuidade de atividades de subsistência mesmo em áreas embargadas.

III. Razões de decidir

3. É defeso aos Tribunais analisarem questões não apreciadas pelas instâncias ordinárias, como a questão da área consolidada,
sob pena
de supressão de instância, violando o princípio do devido processo legal.

4. Não há decadência do direito à impetração, pois a impetrante protocolou pedido administrativo de desembargo em 13/09/2024, nos termos do art. 17 do Decreto Estadual no 1.436/2022, sendo o prazo decadencial de 120 dias contado apenas após o transcurso do prazo de
5
dias para análise pela Administração, tornando tempestiva a impetração ocorrida em 23/10/2024.

5. O Decreto no 6.514/2008, em seu artigo 16, estabelece expressamente que no caso de áreas irregularmente desmatadas, o agente
autuante
embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas, excetuando as atividades de subsistência.

6. A propriedade em questão possui 192,92 hectares, extensão inferior a quatro módulos fiscais (400 hectares em
Itanhangá
/MT), e a agravada está enquadrada no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), atendendo aos requisitos do art. 3o da Lei no 11.326/2006 para ser considerada agricultora familiar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido em parte e desprovido.

Tese de julgamento: "A imposição de embargo ambiental não pode alcançar atividades de subsistência ou agricultura familiar praticadas em imóvel rural que atenda aos requisitos legais estabelecidos no art. 3o da Lei no 11.326/2006, nos termos da exceção prevista no art. 16 do Decreto no 6.514/2008.
"

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.326/2006, art. 3o; Decreto no 6.514/2008, art. 16; Lei no 12.651/2012, art. 3o, V e art. 51, §1o; Lei no 12.016/2009, art. 7o, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1006940-78.2023.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel.
Desa
. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 15/04/2024; TJMT, N.U 1006265-86.2021.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Mario Roberto
Kono
de Oliveira, j. 10/08/2021.

(N.U 1002590-76.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 29/03/2025
)

Embora a decisão monocrática agravada tenha invocado o §2o do art. 16, que limita a exceção nos casos de desmatamento de vegetação nativa,
entendo que há elementos para
relativizar
sua aplicação
nos casos em que esteja caracterizada, por prova robusta, a condição de subsistência e agricultura familiar, especialmente quando o embargo compromete o sustento direto da unidade produtiva rural familiar.

A proteção ambiental, por óbvio, é valor constitucional irrenunciável (art. 225 da CF), mas não se pode olvidar que a
própria legislação ambiental nacional
adotou, com sabedoria, um
critério de justiça social e de proporcionalidade
, de modo a preservar a subsistência de pequenos agricultores,
sob pena
de converter o poder de polícia ambiental em instrumento de exclusão social.

Ademais, a jurisprudência tem enfatizado que o
embargo ambiental não pode ser manejado de forma indiscriminada
quando a atividade exercida é essencial à subsistência da família, e
não há perigo de dano ambiental continuado
, especialmente na pendência de regularização fundiária.

Desta forma,
em razão do reconhecimento d
o cumprimento dos requisitos legais para o enquadramento como agricultor familiar de subsistência e a desproporcionalidade da medida de embargo sobre toda a área rural,
e, ainda, em vista da análise superficial em sede de agravo, que deve se restringir aos elementos já coligidos aos autos, entendo que

deve ser restabelecida a eficácia da decisão de primeiro grau
, que de forma cautelosa autorizou a continuidade da atividade agrícola enquanto pendente o julgamento do mérito.

Ante o exposto,
dou
provimento ao agravo interno
, a fim de
reconsiderar a decisão monocrática agravada
e restabelecer os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que suspendeu o Termo de Embargo n.o 210441506, permitindo a continuidade das atividades rurais desenvolvidas pelo agravante, até decisão ulterior ou superveniente deliberação.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025